Tribunal: TJSP
Processo: 0049560-67.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0049560-67.2014.8.26.0050, da Comarca de Jacareí, em que é apelante WEMERSON
VITAL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram
provimento ao recurso, mantendo-se, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de março de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 2/11
VOTO No 8818
APELAÇÃO CRIMINAL No 0049560-67.2014.8.26.0050
COMARCA: Jacareí
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fernanda Ambrogi
APELANTE: Wemerson Vital dos Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Wemerson Vital dos
Santos contra a r. sentença de fls. 430/434 (publicada em cartório em
11/02/2019 fl. 435), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso
nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, a 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformado, apela o réu, arguindo, preliminarmente, nulidade
do reconhecimento efetivado em solo policial. No mérito, busca a absolvição,
por insuficiência de provas (fls. 441/446).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 3/11
Contra-arrazoado o recurso (fls. 449/451), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 477/484).
É o relatório.
Por primeiro, necessário se faz afirmar que a preliminar suscitada
se confunde, em verdade, com o mérito do recurso, de modo que com ele será
analisada.
Consta dos autos que, no dia 18/11/2013, no horário e local
indicados na denúncia, o apelante, mediante fraude, subtraiu, para si, a
quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), da conta corrente
pertencente à vítima Edson Luiz Madureira.
“Segundo apurado, EDSON LUIZ é titular da conta
corrente no 62995-6, agência 0240, do Banco Itaú,
cuja agência situa-se na Rua Doutor Lúcio Malta,
Centro, nesta cidade de Jacareí.
Na manhã do dia dos fatos, EDSON LUIZ deslocou-
se até a do Banco Itaú, situada na cidade de São
José dos Campos, onde fez um saque de R$ 700,00
no caixa eletrônico.
Ocorre que WEMERSON encontrava-se dentro da
agência e observou a transação feita por EDSON
LUIZ. Assim, no momento em que o ofendido
deixava o banco, o denunciado o abordou e, agindo
com falso interesse em auxiliá-lo, disse à vítima que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 4/11
deveria
retornar
ao
autoatendimento
para
o
procedimento.
Acreditando na falsa ajuda, EDSON LUIZ retornou ao
caixa eletrônico, ocasião em que WEMERSON lhe
disse para digitar sua senha pessoal. Durante a
distração da vítima em efetuar a operação, o
denunciado subtraiu seu cartão, trocando-o por outro,
sem que o ofendido percebesse, e ainda memorizou a
senha digitada.
Em poder do cartão furtado, WEMERSON rumou-se
até a agência do Banco ltaú, situada na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, na cidade de São
José dos Campos, onde subtraiu da conta da vítima o
valor de R$ 1.700,00, resultante de um saque de R$
300,00 e duas transferências de R$ 700,00. As duas
transferências dos numerários foram feitas para a
própria conta do denunciado, de n° 07600-2 e agência
6328, conforme extratos de fs. 23/32.
Posteriormente, EDSON LUIZ retornou ao banco para
efetuar nova transação e somente então percebeu que
seu cartão foi trocado, e, por conta disso, entrou em
contato com funcionário de sua agência.
Na Delegacia de Polícia, por meio de fotografia,
EDSON LUIZ reconheceu sem sombras de dúvidas
WEMERSON como sendo a pessoa que lhe abordou
no banco e subtraiu seu cartão, conforme se verifica
no reconhecimento fotográfico de f. 266.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 5/11
Note-se que a fraude do denunciado consistiu em
simular uma falsa ajuda com a intenção de distrair a
vítima para subtrair seu cartão, e depois subtrair seu
dinheiro de sua conta.” (sic).
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada pelas informações prestadas pelo Banco Itaú, assim como pelo
laudo de degravação das imagens capturadas no local dos fatos (fls. 15/17,
28/55 e 104/278.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima, nas duas fases da persecução penal, confirmou os fatos
descritos na denúncia, declarando que, naquela data, “pela manhã, dirigiu até a
agência do banco Itaú, localizada na cidade de São José dos Campos, bairro Jd.
Motorama, onde efetuou o saque de R$ 700,00 em um dos terminais de auto
atendimento. Diz que ao sair do terminal foi chamado por um indivíduo que lá
estava, tratando-se de uma pessoa alta, branca, cabelo quase raspado dos
lados, com tatuagem no braço direito, com várias pulseiras no braço,
aparentando ter entre 20 e 25 anos, que trajava camisa polo nas cores verde e
branca e calça jeans, que lhe disse para voltar pois necessitava efetuar a
finalização do procedimento. O declarante retornou, efetuou alguns
procedimentos, quando tal indivíduo, que permaneceu ao seu lado, disse para
digitar a senha e colocar o cartão. Aduz que a ação foi rápida, tendo tal indivíduo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 6/11
saído rapidamente do recinto. Na data de hoje retornou ao banco, haja vista ter
percebido que seu cartão estava bloqueado e observou, depois disto, que tratava-
se do cartão de outra pessoa, cujo nome não se recorda, o qual ficou em poder
da gerência de sua conta nesta cidade, quando constatou que seu cartão foi
trocado. Diz que consultando o seu extrato, constatou a existência de duas
transferências nos valores de R$ 700,00 para conta n. 6328.07600-2/500 e um
saque no valor de R$ 300,00, operações estas realizadas no dia 18/11/2013,
todas desconhecidas pelo declarante que não as reconhece. Faz constar que é
titular da conta corrente n. 62995-6 , agência n. 0240, Jacareí/SP. O declarante
autoriza a Autoridade Policial e solicitar informações necessária à elucidação do
crime em tela” (sic). Acrescentou, em juízo, que, na delegacia de polícia,
reconheceu fotograficamente o apelante, sem sombra de dúvidas, como seu
algoz, esclarecendo que, naquela ocasião, foram-lhe apresentadas fotografias
de aproximadamente 5 (cinco) indivíduos diferentes, sendo que imediatamente
identificou o apelante como sendo a pessoa que lhe “ajudou no banco”, na
data dos fatos. Por fim, afirmou que, na delegacia de polícia, apenas lhe foram
mostradas as fotos dos indivíduos para reconhecimento, pelo que não teve
acesso ao laudo pericial de degravação das imagens capturadas pelas
câmeras de segurança do banco.
A testemunha arrolada pela defesa, Josefa Jaqueline Maia
Gonçalves, não presenciou os fatos e, sobre eles, em si, nada soube
esclarecer, relatando, apenas, que o apelante é pessoa idônea e que mora
perto de sua residência, na cidade de São Paulo.
O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva, contudo, admitiu
que “foi titular da conta corrente de no 07600-2, da agência de no 5328, do
Banco Itaú S/A; Que a referida conta foi aberta na 'condição' de conta salário,
já que foi em função de recebimento de seu salário, que recebia da empresa
'TV Minuto' (...); Que pode asseverar nunca ter 'emprestado' sua conta
bancária para nenhuma pessoa; Que da mesma forma, somente o declarante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 7/11
detinha e detém o conhecimento de sua senha bancária; Que pode asseverar
ter recebido uma correspondência do Banco Itaú, em meados do mês de
Fevereiro de 2014, informando-o de que tal conta teria sido encerrada, em
decorrência de final de 'contrato do banco com a empresa TV Minuto'; Que
pode asseverar nunca ter emprestado seu cartão magnético/bancário e sua
respectiva senha para nenhuma pessoa (...); Que no tocante aos valores
creditados em sua conta, conforme constam nos extratos juntados aos
presentes autos (fls. 23/32), pode esclarecer desconhecê-los completamente;
Que pode asseverar, nunca ter movimentado tais valores e desconhecendo
quem os tenha feito; Que pelo fato de tal conta estar tipificada como sendo
'conta salário', o mesmo não recebia nenhum tipo de extrato mensal,
informando-o a respeito das movimentações bancárias realizadas; Que
somente nesta oportunidade é que toma conhecimento dos valores creditados
e movimentados em tal conta; Que pode asseverar nunca ter recebido e
sacado qualquer quantia estipulada em R$ 1.000,00 reais como demonstram
tais extratos; Que não tem a mínima ideia de como tais movimentações
bancárias possam ter acontecido, já que detinha posse do cartão; Que com a
informação do Banco Itaú, que tal conta tinha sido 'encerrada', o declarante
acabou por não mais manter a posse do cartão magnético, acreditando que o
tenha perdido ou algo assim” (sic). Acrescentou, em juízo, que, na data dos
fatos, sequer esteve no banco.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelante pela prática do crime imputado, porquanto as
firmes e seguras declarações da vítima, nas duas fases da persecução penal,
estão corroboradas pelos documentos bancários que comprovam que parte do
dinheiro retirado da conta da vítima foi transferido para a conta do apelante.
Como é cediço, as palavras da vítima, neste tipo de crime
patrimonial, comumente praticado na clandestinidade, têm grande relevância,
principalmente quando ofertada de maneira segura, como no caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 8/11
comento, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente
acusar o apelante, até porque sequer o conhecia antes dos fatos.
Nessa esteira:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E
HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada,
efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte
à acusação, a não ser o depoimento da vítima
prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é
plenamente
admissível
que,
dependendo
do
contexto probatório produzido nos autos, desde que
haja coerência e harmonia, essa prova seja utilizada
validamente como fundamento único para condenar
o réu” (STJ, HC no 100.909/DF, 5a Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz, DJe 08/05/2008).
E
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre
proceder de desconhecidos, seu único interesse é
apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a
situação e não acusar inocente” (RT 484/320).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 9/11
Frise-se que a vítima foi categórica no reconhecimento promovido
na primeira fase da persecução penal, confirmando-o, ainda, sem qualquer
dúvida, em juízo.
Ademais, a vítima cuidou de esclarecer que, na delegacia de
polícia, foram-lhe exibidas cinco fotografias de pessoas diversas, dentre as
quais reconheceu, espontaneamente, a do apelante, como seu algoz,
restando sobejamente demonstrado que o seguro reconhecimento efetivado
pela vítima se deu com foto do apelante e não com fotos do laudo pericial,
como tenta fazer crer a douta defesa, pelo que, diversamente do que por ela
alegado, não há falar em nulidade do reconhecimento, tampouco em
necessidade de “acareação” (sic).
Não é demais dizer que, conforme bem destacado pelo douto
representante do Ministério Público em suas contrarrazões recursais:
“Ressalte-se que a questão do reconhecimento
apontado pela Defesa restou totalmente esclarecido
no curso da instrução, como já salientado nos
debates orais.
O réu foi ouvido na Delegacia de Polícia em São
Paulo, no dia 10 de novembro de 2014, conforme
pgs.
68/69.
Nesta
oportunidade,
apresentou
documento com foto, que foi copiado (o inquérito era
físico e certamente a foto apresentava nitidez).
Depois disto, foi expedida precatória para que a
vítima realizasse o reconhecimento (pgs. 78 e 80), a
qual foi acompanhada de fotos do réu, isso em
março de 2015.
Assim, está claro que o reconhecimento foi feito com
fotos obtidas quando da oitiva do réu na Delegacia e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 10/11
não com fotos do laudo, que sequer havia sido
elaborado ainda. Conforme se verifica à pg. 89,
somente em abril de 2014 foi requisitada perícia das
imagens e o laudo foi elaborado em julho de 2015
(pg. 278).
Portanto, não há qualquer nulidade, ainda mais
quando a prova foi confirmada posteriormente em
Juízo e possui outros elementos que lhes dão
sustentabilidade, como o dinheiro na conta do
acusado.
De se notar que não foi realizado reconhecimento
pessoal porque o acusado, devidamente intimado da
expedição da carta precatória e estando em
liberdade, não compareceu à audiência de oitiva da
vítima.” (sic).
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
idônea que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação, frisando-se
que a testemunha arrolada pela defesa nada esclareceu sobre os fatos, em si.
Como se depreende, a prova dos autos está a inculpar o
apelante, porquanto sua frágil negativa restou isolada e só pode ser entendida
como tentativa de evitar sua responsabilização.
Assim, as firmes declarações da vítima e o seguro
reconhecimento por ela realizado, confirmado em juízo, aliados aos extratos
bancários do apelante, constituem prova suficiente para embasar o decreto
condenatório, já que nada há nos autos no sentido de infirmá-la.
De igual modo, a qualificadora da fraude restou sobejamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0049560-67.2014.8.26.0050 - Jacareí - VOTO No 8818 11/11
comprovada nos autos, ante a robusta prova oral colhida, pelo que não há
cogitar o afastamento dela.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
acrescentar, porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no
segundo momento foi mantida nesse patamar, ante a inexistência de
circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento, à míngua de
causas alteradoras, foi tornada definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Adequado o regime menos gravoso imposto, ante a primariedade do
apelante e o “quantum” da pena imposta, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do § 2o do
artigo 44 do Código Penal.
Ressalte-se que o sursis só será concedido se não indicada ou
cabível a substituição, conforme dispõe o artigo 77, inciso III, do Código Penal.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, a r. sentença recorrida pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator